Tribunal: TJMT
Processo: 1025389-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025389-89.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1025389-89.2020.811.0000
Agravante: C R Centro Automotivo Eireli e Oneida Oliveira de Morais
Agravados: Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues
Agravo de Instrumento interposto pela autora C R Centro Automotivo Eireli e Oneida Oliveira de Morais contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis.
AÇÃO: Reintegração de Posse no 1005204-21.2020.811.000, proposta por C R Centro Automotivo Eireli e Oneida Oliveira de Morais, aqui agravante, em face de Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de reintegração de posse formulada pelos autores, C R Centro Automotivo Eireli e Oneida Oliveira de Morais, aqui agravantes, na empresa C R Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center.
Informam serem proprietários e possuidores direto da empresa C R Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center, que alegam terem sido invadida pelos requeridos, aqui agravados, em 20.3.2020, por volta das 16 horas e 10 minutos, conforme relato no Boletim de Ocorrência Policial no 2020.82075, confeccionado no mesmo dia 20.3.2020.
Alegam que os requeridos, aqui agravados, sem ordem judicial e/ou outro motivo que os amparem, invadiram e permanecem na empresa C R Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center, o que forçou os aqui agravantes a promoverem a presente ação e postularem a liminar de reintegração de posse, que foi indeferida pela decisão ora combatida.
Alegam ainda que o conjunto probatório – documentos que instruíram a petição inicial – e provas testemunhais colhidas na audiência de justificação comprovam a invasão praticada pelos requeridos, aqui agravados, mas que mesmo assim, o juízo de origem indeferiu o pedido de liminar reintegração de posse.
Sustentam o risco de perderem bens da empresa, além de produtos, patrimônio entre outros, e arguem que o próprio prolator da decisão já reconheceu, ao determinar a expedição de mandado de constatação e de avaliação, por oficial de justiça, na outra ação (Declaratória de Nulidade de Alteração de Ato Constitutivo c/c Tutela de Urgência no 1015184-26.2019.811.0003, também em trâmite na 1a Vara Cível de Rondonópolis), a propriedade dos autores, aqui agravantes, sobre a empresa e a invasão feita pelos requeridos, aqui agravados.
Após defenderem a concessão de efeito ativo, a fim de obterem o deferimento da liminar de reintegração de posse na empresa C R Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center, pugnam, no mérito, pelo provimento do Agravo.
É o relatório.
Decide-se.
Buscam C R Centro Automotivo Eireli e Oneida Oliveira de Morais, autores da Ação de Reintegração de Posse no 1005204-21.2020.811.000, proposta em face de Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues, a concessão de efeito ativo, consistente no deferimento de liminar de reintegração de posse da empresa C R Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center, localizada em Rondonópolis, cuja liminar foi indeferida pelo juízo de origem.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
No caso, em que pese as arguições, não se verifica a demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado.
Sucede que a decisão singular após a realização de audiência de justificação consignou não haver, ainda, elementos suficientes para prescreverem a alegada posse dos autores, aqui agravantes, sobre a empresa objeto da lide e, inclusive, a necessidade de adentrar a fase de instrução do processo.
Veja os fragmentos da decisão impugnada:
“No que se refere a posse, paira SÉRIA DÚVIDA DE QUE OS RÉUS TENHA ESBULHADO COMO QUEREM FAZER CRER OS AUTORES EM SUA INICIAL, razão pela qual foi determinada a realização de audiência de justificação, com oitiva de testemunhas, a fim de que os autores comprovassem, ao menos de forma singela, o alegado na exordial, TODAVIA, MESMO COM A OITIVA DE TESTEMUNHAS TAL NÃO SE REGISTROU, PELO CONTRÁRIO, AFIRMAÇÕES POR DEMAIS TÊNUES.” (grifei).
“Pontua-se, que a detenção da posse pela parte autora, anterior a invasão, segundo os autores, é dúbia, necessitando de uma incursão maior nas provas, o que não é permitido neste momento.” (grifei).
Aliás, o deferimento de mandado de constatação, ocorrido na outra ação, Declaratória de Nulidade de Alteração de Ato Constitutivo no 1015184-26.2019.811.0003, proposta por Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil Rodrigues e Anna Karolina Gentil Rodrigues, aqui requeridos/agravados, em face de Oneida Oliveira de Morais Rodrigues, aqui agravantes, não se mostra suficiente para prescrever o exercício da posse dos autores agravantes sobre a empresa objeto da lide, máxime porque a constatação foi para descrever “todos os bens que guarnecem a sede da pessoa jurídica, bem como, descrever as condições da fachada e fechaduras.” (fragmento da decisão proferida na referida outra ação) e não para averiguar exercício de posse.
Oportuno consignar que o pedido feito por Oneida, de imediata desocupação dos autores daquela ação, Juscelino e outros, e requeridos nesta atual Reintegração de Posse, da empresa objeto das duas lides, formulado na mencionada outra Ação (Declaratória de Nulidade de Alteração de Ato Constitutivo no 1015184-26.2019.811.0003 proposta por Juscelino e outros, aqui requeridos/agravados), não foi à época acolhido (24.3.2020) e, inclusive, postergado para apreciação conjunta com o pedido de liminar de reintegração de posse feito pela autora, Oneida, aqui agravante, nesta sua atual Ação de Reintegração de Posse no 1005204-21.2020.811.0003.
Veja o fragmento da decisão proferida na outra ação (Declaratória de Nulidade de Alteração de Ato Constitutivo no 1015184-26.2019.811.0003), proposta por Juscelino e outros, agora requeridos/agravados, em face de Oneida, agora autora/agravante:
“Em relação à pretensão de (id.30619831), deixo de analisar o pedido, eis que o mesmo será apreciado conjuntamente com a liminar pleiteada nos autos de no1005204-21.2020.8.11.0003, posteriormente a audiência de justificação designada para a data de 22 de setembro de 2020.” (grifo próprio e destaque nosso).
A fragilidade do conjunto probatório até então produzido, – documentos que instruíram a petição inicial e depoimento de testemunhas em audiência de justificação –, aliado a necessidade de adentrar na fase probatória, ofuscam a probabilidade do direito invocado e obstam, por ora, o deferimento da liminar postulada, ou seja, de reintegração de posse.
Isso posto, nega-se a concessão de efeito ativo ao recurso.
Intime-se os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 3- de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator